Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. PRÓ-LABORE DO SÍNDICO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DOIS RÉUS. LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. PARTILHA IGUALITÁRIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ENTRE OS PATRONOS DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Tendo o v. Acórdão embargado reapreciado a matéria relativa aos honorários advocatícios de sucumbência, é evidente o interesse recursal do embargante em suscitar eventual vício passível de correção pela via dos embargos de declaração, de modo que não há que se falar em preclusão temporal.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
3. Não há omissão quanto à divisão dos valores a serem pagos pela reconvinte a título de honorários de sucumbência, porquanto o valor da condenação definido no julgado, de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (reconvenção), deve ser partilhado igualitariamente entre os patronos dos dois reconvindos, em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão dos argumentos analisados quando do julgamento da apelação, mas apenas completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada. Unânime.